Tribunal: STF
Processo: ARE 1569766
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegada ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de previsão legal. Agravo não provido.



    I. Caso em exame 



1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo interno.



    II. Questão em discussão 



    2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.Não há previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal que seja apto a questionar acórdão de agravo interno, por meio do qual o Tribunal de origem tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral. 



    IV. Dispositivo



    5.Agravo regimental a que se nega provimento.